Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-53.2018.8.11.0051
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000599-53.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE USO, MEDIANTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE POÇO ARTESIANO SEM LICENÇA DE OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO POÇO. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

O Estado de Mato Grosso interpôs Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido do Município de Campo Verde para anular o auto de infração nº 140143 e o Processo Administrativo nº 43725/2012. O auto de infração foi lavrado em razão da suposta operação de um poço tubular sem a devida licença, mas o laudo pericial concluiu que o poço não estava em funcionamento na data da perícia, e não havia como verificar se estava em funcionamento na data da infração.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a autuação ambiental pelo eventual uso (distribuição e água para a comunidade) de um poço tubular sem licença do órgão responsável, mesmo que não haja comprovação do seu funcionamento e, portanto, do efetivo dano ambiental; e (ii) se o Município de Campo Verde pode ser responsabilizado pela infração ambiental, mesmo que o poço tubular não estivesse em operação.

III.

Razões de decidir

3.

A responsabilidade ambiental na esfera administrativa exige a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental, o qual não restou demonstrado no caso em tela, uma vez que não há provas de que o poço tubular tenha sido utilizado.

4.

A autuação ambiental por operar um poço artesiano sem licença, quando não há evidências do seu funcionamento, é indevida, pois não há dano ambiental a ser reparado.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Apelo improvido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade ambiental na esfera administrativa exige a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano. 2. É indevida a autuação ambiental por operar um poço artesiano sem licença se o poço não está em funcionamento, pois não há dano ambiental a ser reparado".

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 99.274/1990, art. 17 e 19; Decreto nº 6.514/2008, art. 62, V; Código de Processo Civil, art. 373, I e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001074-74.2011.8.11.0082, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 12/11/2020; TJMT, Apelação n 1000268-71.2018.811.0051, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, data do Julgamento: 9.11.2022, Rel. Gerardo Humberto Alves Silva Junior.

R E L A T Ó R I O

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1000599-53.2018.8.11.0051 proposta por
Município de Campo Verde
em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, declarou a nulidade do auto de infração nº 140143 e do Processo Administrativo nº 43725/2012, bem como declarou a inexistência do débito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em desfavor do autor apelado referente ao auto de infração nº 140143 e do Processo Administrativo nº 43725/2012.

Condenou ainda o requerido aqui apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85 do CPC).

Irresignado, o requerido Estado de Mato Grosso recorre e alega, em síntese, a validade dos atos administrativos objetos da lide decorrente da não apresentação de provas, pelo autor apelado, capazes de demonstrar que o poço objeto da autuação não estava em funcionamento.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. de origem 138175050).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou a ausência de interesse público a justificar a intervenção (id. 220098660).

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1000599-53.2018.8.11.0051 proposta por
Município de Campo Verde
em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, declarou a nulidade do auto de infração nº 140143 e do Processo Administrativo nº 43725/2012, bem como declarou a inexistência do débito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em desfavor do autor apelado referente ao auto de infração nº 140143 e do Processo Administrativo nº 43725/2012.

Condenou ainda o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85 do CPC).

É certo que o art. 17 do Decreto nº 99.274/1990 condiciona a construção, instalação, ampliação e funcionamento de qualquer atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais à obtenção de licenças específicas.

Veja o teor do citado regramento (art. 17 do Decreto nº 99.274/1990):

“
Art. 17. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual competente integrante do Sisnama, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.
”.

E as referidas licenças estão elencadas no art. 19 do mesmo Decreto nº 99.274/1990, que dispõe:

“
Art. 19. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo;

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação.
”.

Assim, o eventual descumprimento dos regramentos, ou seja, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de qualquer atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais sem a obtenção de licenças específicas está sujeito à imposição das sanções previstas no §3º do art. 19 do citado Decreto nº 99.274/1990:

“
3º Iniciadas as atividades de implantação e operação, antes da expedição das respectivas licenças, os dirigentes dos Órgãos Setoriais do Ibama deverão, sob pena de responsabilidade funcional, comunicar o fato às entidades financiadoras dessas atividades, sem prejuízo da imposição de penalidades, medidas administrativas de interdição, judiciais, de embargo, e outras providências cautelares.
”.

E no caso em análise houve a autuação do município de Campo Verde autor e aqui apelado por suposto uso, mediante a distribuição de água para a coletividade, do poço tubular na comunidade rural denominada Vila Coronel Ponce Agrovila II, no Município de Campo Verde, sem a devida licença de operação.

O Município autor arguiu na petição inicial de sua ação anulatória ser indevida a aplicação da multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), porquanto o poço tubular que ensejou a autuação não estava em funcionamento e para a perfuração havia licença do órgão responsável.

E a prova até então produzida, em especial, o laudo pericial (id. de origem 106887611), concluiu que o poço tubular objeto da autuação ora combatida não estava mesmo em funcionamento na data da perícia (29.12.2022) e que também não houve como aferir se no ano de 2011, data da infração (5.9.2011), o poço estava em funcionamento, conforme alegou o município autor apelado.

Veja o fragmento do laudo pericial ():

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que o
poço tubular da presente demanda na data da perícia designada não estava em funcionamento, não podendo este expert aferir se no ano de 2011 o mesmo encontrava-se em funcionamento, considerando necessitar de um exame específico de mapeamento preciso que só é realizado por uma empresa americana através de satélite conforme elucidado anteriormente
.”
(g.p.).

Importante registrar que não houve irresignação contra o laudo pericial.

Em audiência, o perito Caio Fernado Bellão de Souza relatou ter constato que foi perfurado um poço no local denominado Vila Coronel Ponce Agrovila II, mas que não constatou que o referido poço “tivesse estado em operação em algum momento”. Que “não tem como extrair água do mencionado poço na forma que ele está e também que não tem como saber se tem bomba dentro do poço, mas que “ao que tudo indica” não tem bomba. Que não tem energia elétrica ligada à rede que pudesse ligar eventual bomba para usar o poço”.

Importante consignar que além dos documentos que instruíram a petição inicial esta foi a única prova produzida no processo, não tendo as partes postulado pela realização de outras. Aliás, também não houve irresignação com a decisão que 19.3.2021 saneou o processo e que deferiu a produção apenas da prova técnica (id. 100460952).

Assim, com razão o autor aqui apelado, porquanto não há, nas coordenadas indicadas no auto de infração, comprovação de qualquer vestígio de operação/funcionamento de poço tubular. O que há é apenas a prova da construção do referido poço, para a qual o autor apelado tinha a competente licença.

Logo, como pontuado pela sentença, não restou comprovada conduta apta a autorizar a infração nº 140143, porquanto a perfuração do poço estava regular, ou seja, o Município autor apelado tinha licença para tanto. E embora tenha ocorrido a perfuração do poço, não houve prova, entretanto,

da distribuição de água para quem quer que fosse.

Veja o fragmento da sentença:

“
No presente caso, tem-se a imposição de multa em desfavor do Requerente por suposta operação de poço tubular em comunidade rural, no Assentamento 14 de Agosto II, no Município de Campo Verde, sem a devida licença de operação
.

De acordo com o Requerente, a multa seria indevida,
uma vez que não estaria operando o referido poço tubular
.

Conforme se observa no laudo pericial (id. 106887611), com razão o Autor, não há, nas coordenadas indicadas no auto de infração qualquer vestígio de operação de poço tubular, o que há é apenas a construção do referido poço, para a qual o Requerente tinha a competente licença
.

Assim,
ante a total ausência de operação de poço tubular sem

a licença ambiental devida, impossível a manutenção da infração imposta ao Município Requerente, devendo-se anular o ato
.

Decido.

Isso posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente, para declarar a nulidade do auto de infração nº 140143 e do Processo Administrativo nº 43725/2012.

Por consequência, DECLARO a inexistência do débito de R$ 25.000,00 em desfavor do Requerente, referentes ao auto de infração nº 140143 e do Processo Administrativo nº 43725/2012.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do NCPC.”
(g.n.).

Assim, a total ausência de operação do poço tubular desqualifica a infração imposta ao Município autor apelado, porquanto a responsabilidade ambiental na esfera administrativa demanda a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, o que não se verifica no caso em análise.

Sobre o assunto, veja a orientação jurisprudencial:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – INEXISTE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

É necessário a comprovação de nexo causal entre o dano com a conduta do agente (omissa ou comissiva) para reconhecer como válido o auto de infração, o qual não foi comprovado no presente caso
.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Apaleado, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa. (N.U 0001074-74.2011.8.11.0082, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)
(grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante
.

3 – Recurso desprovido. (TJMT, Apelação nº 1000268-71.2018.811.0051, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, data do Julgamento: 9.11.2022, Rel. Gerardo Humberto Alves Silva Junior)
(g.n.)

Ante o exposto, nego provimento para o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025